Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742087-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: EUSTAQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA IMPETRADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Data, com pedido de efeito suspensivo, impetrado por EUSTÁQUIO BARBOSA DE OLIVEIRA contra ato de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, que deixou de corrigir os dados cadastrais do impetrante em certificados de previdência privada. O impetrante narra que ao solicitar a portabilidade de seus certificados de previdência para a Caixa Seguradora teve o pedido negado em razão de divergência verificada nos dados cadastrais, relativa à duplicidade de CPF. Defende que ao solicitar a correção junto à agência Bradesco 1298, não logrou êxito, embora tenha formulado reiterados pedidos nesse sentido. Alega que não consegue acesso ao saldo de valores investidos, previstos em R$ 1.934.000,00 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil reais). Requer a concessão de liminar para acesso e resgate dos valores que lhe pertencem. No mérito, pugna pela retificação das informações apontadas como equivocadas. Sem custas (art. 21 da Lei n. 9.507/1997). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 1o e 7o, II, da Lei n. 9.507/1997, é cabível o Habeas Data para a retificação de dados de caráter público relativos à pessoa do interessado quando impossibilitada a via amigável. Ademais, o impetrante colaciona documentos com a petição inicial que indicam, em tese, o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 282 a 285 do CPC, e do parágrafo único do art. 8o da Lei n. 9.507/1997. Quanto ao polo passivo da demanda, embora se trate de empresa privada, é certo que o “caráter público” dos seus registros ou banco de dados permite que o remédio constitucional vindicado a alcance, conforme orienta o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. HABEAS DATA. INFORMAÇÕES. BANCO DE DADOS DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ARTIGO 5o, INCISO LXXII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI No 9.507/97. DIREITO SUBJETIVO DO IMPETRANTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do inciso LXXII do artigo 5o da Constituição Federal e da Lei no 9.507/1997, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou "de caráter público", bem como para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. 2. Consoante o disposto no parágrafo único do artigo 1o da Lei no 9.507/97, considera-se de caráter público todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. 3. A ratio essendi do habeas data é assegurar, em favor da pessoa interessada, o exercício de pretensão jurídica que se distingue no seu tríplice aspecto: direito ao acesso de registro; direito de retificação de registro e direito de complementação de registros, sendo o habeas data servil a garantir o acesso a banco de dados mantidos por entidades governamentais, compreendendo as concessionárias, permissionários, exercentes de atividades autorizadas, órgãos de restrição ao crédito, empresas de colocação em mercado de trabalho etc. Precedentes do STJ e STF. 4. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1254393, 07185540620198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Todavia, quanto ao pedido liminar formulado, urge ser indeferido por ora, para que outros elementos de prova sejam colhidos e o contraditório estabelecido, visando a melhor compreensão dos fatos expostos pelo impetrante. Ademais, nenhum dos documentos trazidos com a inicial fornecem indícios da alegada urgência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para concessão do efeito suspensivo. A teor do art. 221 do Regimento Interno do TJDFT, solicitem-se as informações à autoridade impetrada, representante do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se à Procuradoria de Justiça para parecer em igual prazo. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator